Tribunal: TJDFT
Processo: 0716744-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE ENCARGOS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE TARIFA DE GESTÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. NÃO ABUSIVIDADE. COBRANÇA EM EXECESSO. NÃO CARACTERIZADA. CÁLCULOS CONTADORIA. PROPORCIONALIDADE SUCUMBÊNCIA. OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nada obstante a liquidação antecipada do débito, houve a retificação dos cálculos pela contadoria, que levou em consideração a soma do saldo remanescente, a parcela de dezembro e a taxa a título de despesas de registro, para constatar que no pagamento final não houve cobrança a maior

2. É válida a transferência do encargo de registro de contrato aos consumidores, havendo o ressarcimento do serviço à instituição financeira, quando há expressa previsão no contrato, efetiva prestação do serviço e não há onerosidade na cobrança.

3. Quanto aos honorários, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, nos termos do art. 86 do CPC.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.